Tribunal: CARF
Processo: 10980.723209/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
GILRAT. FAP. MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACIDENTES. INFLUÊNCIA.
Os resultados das medidas preventivas de acidentes adotadas pela empresa influenciam o seu coeficiente do Fator Acidentário de Prevenção e, consequentemente, a sua alíquota efetiva da contribuição para o GILRAT.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Os enquadramentos no código CNAE da atividade preponderante e no correspondente grau de risco são de responsabilidade da empresa.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CÓDIGO CNAE COMPATÍVEL DECLARADO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. LANÇAMENTO.
O mero lançamento da diferença da alíquota correspondente ao autoenquadramento compatível feito pela empresa no CNAE da sua atividade preponderante não corresponde a enquadramento de ofício da atividade por inexistir objeção da Administração Tributária sobre a atividade preponderante declarada.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados e mantidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723209/2017-69
ACÓRDÃO
2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILSAT HARALD S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
GILRAT. FAP. MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACIDENTES. INFLUÊNCIA.
Os resultados das medidas preventivas de acidentes adotadas pela
empresa influenciam o seu coeficiente do Fator Acidentário de Prevenção
e, consequentemente, a sua alíquota efetiva da contribuição para o
GILRAT.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Os enquadramentos no código CNAE da atividade preponderante e no
correspondente grau de risco são de responsabilidade da empresa.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CÓDIGO CNAE COMPATÍVEL
DECLARADO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. LANÇAMENTO.
O mero lançamento da diferença da alíquota correspondente ao
autoenquadramento compatível feito pela empresa no CNAE da sua
atividade preponderante não corresponde a enquadramento de ofício da
atividade por inexistir objeção da Administração Tributária sobre a
atividade preponderante declarada.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
2
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente
quando referentes a informações contidas em documentos por ele
elaborados e mantidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 129/140):
1 Auto de Infração Trata-se de créditos tributários lançados em face do
contribuinte acima identificado por meio do Auto de Infração discriminado
abaixo:
Tabela I – Discriminação do Auto de Infração

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
3

Conforme relatório fiscal (fls. 16-25), durante procedimento fiscal realizado no
contribuinte autuado, constatou-se que, em todas as competências dos anos de
2013 a 2015, o mesmo declarou alíquota GILRAT inferior à legalmente definida
para as atividades econômicas preponderantes por ele declaradas para os seus
estabelecimentos.
O contribuinte foi intimado pela Autoridade Tributária para justificar a divergência
entre a alíquota da contribuição para o GILRAT e o CNAE preponderante
declarados mensalmente mediante GFIP (fls. 36-38):
A justificativa a ser apresentada deve abranger todos os estabelecimentos
mencionados e conter comentários e indicações claras e precisas sobre cálculos e
premissas adotadas pelo contribuinte de forma a permitir perfeito entendimento
e conferência pelo Fisco.
Em resposta (fls. 43-51), o contribuinte informou os códigos CNAE das atividades
econômicas dos seus estabelecimentos, admitiu que a alíquota a elas
correspondente no Regulamento da Previdência Social (RPS) é de 3%, mas
afirmou que:
[...] a atividade preponderante daquelas unidades não mais diz respeito, há mais
de 5 (cinco) anos, à fabricação de equipamentos transmissores de comunicação,
peças e acessórios ou fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação
e ampliação de áudio e vídeo.
[...]
Assim as atividades hoje desenvolvidas pela requerente, em todas as unidades
citadas, não acarretaram em aumento no risco de ocorrência de acidentes de
trabalho ou de doenças profissionais, ao contrário houve diminuição de tais
ocorrências já que, entre outros fatores, houve: a) diminuição de operação e
manuseio de máquinas e equipamentos industriais potencialmente perigosos; b)
diminuição de exposição a agentes potencialmente perigosos ou insalubres; c)
maior investimento em equipamentos de proteção individual.
Apresentou argumentos questionando o aumento da alíquota prevista no anexo V
do RPS pelo Decreto no 6.957/2009, que a majorou de 2% para 3%. Por fim,
afirmou entender que a adoção da alíquota de 2% foi regular, com base na
redação original do anexo V do RPS, “até porque não houve qualquer
procedimento
administrativo
que
demonstrasse
a
necessidade
de
reenquadramento e consequente majoração daquela alíquota”.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
4
Diante da falta de justificativa plausível para a divergência, a Autoridade
Tributária verificou a compatibilidade do autoenquadramento na atividade
preponderante declarado pela empresa com os seus objetivos sociais e as
ocupações (CBO) dos seus empregados constantes da GFIP, e, mantendo tal
enquadramento, lançou de ofício os créditos tributários correspondentes à
diferença de alíquota da contribuição para o GILRAT.
As bases de cálculo das contribuições lançadas foram extraídas das próprias
declarações tributárias (GFIP) do contribuinte, relacionadas em anexo integrante
da autuação.
O cálculo do valor da contribuição não declarada foi demonstrado no relatório
fiscal, nas fls. 19-23. Consistiu basicamente na aplicação da diferença de alíquota
(1%) multiplicada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP) sobre a base de
cálculo mensal.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tipificada no art. 1o, inciso I, da
Lei 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária).
A empresa autuada foi cientificada do lançamento de ofício em 04/08/2017
(entrega postal, fls. 69-72).
2 Impugnação O contribuinte impugnou a autuação em 05/09/2017 (fls. 75-107).
O impugnante deixou de juntar documentos probatórios e alegou o seguinte, em
síntese:
a) A impugnação é tempestiva;
b) Houve erro do departamento responsável pela geração da folha de pagamento
e da GFIP da empresa: apôs o código da atividade principal também no campo
destinado à informação da atividade preponderante;
c) O Auditor-Fiscal equivocou-se ao definir a atividade preponderante da empresa
considerando o CBO dos segurados incluídos na GFIP, uma vez que a legislação
prevê que a atividade preponderante é aquela com maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Um código CBO possui múltiplas atribuições
e, portanto, é compatível com diversas atividades econômicas;
d) As alterações promovidas pelos Decretos no 6.042/2007 e 6.957/2009 no anexo
V do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, são ilegais porque afrontam o
disposto no art. 22, §3o, da Lei no 8.212/1991, que exige a apuração em inspeção
das estatísticas de acidentes do trabalho para que a União possa alterar o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição para o GILRAT, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
e) Estatisticamente, durante o período que antecedeu a publicação do Decreto no
6.957/2009, houve redução da quantidade de acidentes do trabalho na empresa e
na sua atividade preponderante (CNAE 26.31-1/00 -“Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação, peças e acessórios”).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
5
f) “A requerente, em todas suas unidades, tinha como atividade preponderante,
durante o período referido na fiscalização, o fornecimento ao mercado de
equipamentos de telecomunicações, mas a maior parte dos componentes desses
equipamentos não são e não eram fabricados internamente, são adquiridos no
mercado externo e passam somente por procedimento simples de montagem de
‘kits’, serigrafia e embalagem”.
Grande parte do seu equipamento para produção de peças está desativado.
“Assim as atividades hoje desenvolvidas pela requerente, em todas as unidades
citadas, não acarretaram em aumento no risco de ocorrência de acidentes de
trabalho ou de doenças profissionais, ao contrário houve diminuição de tais
ocorrências já que, entre outros fatores, houve” diminuição da operação de
equipamento industrial potencialmente perigoso, diminuição da exposição a
agentes potencialmente perigosos e insalubres e maior investimento em
equipamento de proteção individual;
g) Como o Auditor-Fiscal aplicou na autuação as bases de cálculo das
contribuições declaradas pela empresa em GFIP, documentos que não permitem
identificar as parcelas que compõem a remuneração declarada, então tal base de
cálculo deve ser corrigida para expurgar parcelas indenizatórias da remuneração
correspondentes a aviso prévio indenizado, afastamento para tratamento de
saúde e adicional constitucional de 1/3 das férias gozadas, frisando que a empresa
possui decisão judicial a seu favor nos autos do Mandado de Segurança no
5062535-18.2016.4.04.7000/PR, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Federal
de Curitiba – PR e o Tribunal Regional Federal da 4a Região.
O impugnante pediu o cancelamento da imposição fiscal.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.148/178), repisando idênticas alegações àquelas contidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente repisa idênticas alegações aquelas trazidas em sua impugnação. Não
obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Adoto as razões ali expostas como
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
6
fundamento do presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
4 Legalidade do anexo V do RPS
A empresa impugnante alegou a ilegalidade das alterações promovidas pelos
Decretos no 6.042/2007 e 6.957/2009 no anexo V do Regulamento da Previdência
Social, que, dentre outras alterações de majoração ou redução de alíquotas da
contribuição para o GILRAT com base nas atividades econômicas (CNAE),
ampliaram a alíquota correspondente à atividade preponderante da empresa
autuada, passando-a de 2% para 3%.
A subsunção do caso concreto ao dispositivo legal questionado é evidente e
incontroversa. O dispositivo legal aplicado consta dos relatórios integrantes do
Auto de Infração e é claro e objetivo, não havendo dúvidas quanto à sua
interpretação. Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade da
norma questionada com o disposto em lei é matéria que deve ser provocada
junto ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IPI - CONSTITUCIONALIDADE - VIGÊNCIA DA LEI - À autoridade administrativa
falece competência para apreciar a constitucionalidade e/ou a legalidade de
legislação aplicável. Vinculação do artigo no 142 do CTN. (2o CC – 3a Câm. Acórdão
no 203-00947. Data da sessão: 27/01/94).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado. (2o
CC – 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98).
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 8.383/91- A autoridade administrativa não tem
competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis e o contencioso
administrativo não é foro próprio para discussões desta natureza, haja vista que a
apreciação e a decisão de questões que versarem sobre inconstitucionalidade dos
atos legais é de competência do Supremo Tribunal Federal. (1o CC – 6a Câm.
Acórdão 106-10694. Data da sessão: 26/02/99).
Reforçando esse entendimento, leia-se o disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§6o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
7
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
O dispositivo normativo questionado não é excepcionalizado por qualquer das
hipóteses previstas no §6o do art. 26-A transcrito acima e o contribuinte não
possui decisões judiciais com efeitos jurídicos a seu favor para afastar a aplicação
do dispositivo legal sob análise.
Diante disso, deixo de examinar o questionamento de ilegalidade suscitado, por
extrapolar os limites de competência deste órgão julgador.
5 Medidas preventivas de acidentes
A adoção de medidas de prevenção de acidentes pelas empresas se impõe pela
legislação em geral e pelo próprio mercado para garantir um ambiente de
trabalho saudável para os trabalhadores e um ambiente comercial favorável para
a própria empresa.
Desde a instituição do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em 2010, tais
medidas influenciam a alíquota efetiva da contribuição para o GILRAT.
O FAP fundamenta-se na Lei no 10.666/2003 e no Decreto no 3.048/1999.
Porém, ele só entrou plenamente em vigor em 2010, por meio da Resolução
MPS/CNPS no 1.316/2010. Atualmente, é regido pela Resolução MPS/CNPS n°
1.329/2017.
O FAP é um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3% correspondente ao
enquadramento da empresa segundo a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) preponderante, nos termos do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social (RPS). Esse multiplicador deve variar num intervalo fechado
contínuo de 0,5 a 2,0. O FAP é recalculado periodicamente, majorando ou
reduzindo o valor da alíquota conforme a quantidade, a gravidade e o custo das
ocorrências acidentárias em cada empresa. Portanto, com o FAP, as empresas
com mais acidentes e acidentes mais graves em uma subclasse da CNAE passaram
a contribuir com um valor maior, enquanto as empresas com menor
acidentalidade tiveram uma redução no valor de contribuição.
As fontes de dados para o FAP são: registros da comunicação de acidentes do
trabalho (CAT); registros da concessão de benefícios acidentários pelo INSS; dados
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
8
populacionais e empregatícios do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS); expectativa de sobrevida do segurado de acordo com o quadro de
mortalidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No caso concreto, uma vez definida a atividade preponderante do contribuinte e a
alíquota correspondente de 3%, em conformidade com o anexo V do RPS, aplica-
se o FAP, que, regra geral, é revisado anualmente. Conforme se verifica nos autos,
o FAP do contribuinte foi de 1,1974, 1,2528 e 1,1874 nos anos de 2013, 2014 e
2015, respectivamente, calculados com base no método previsto na Resolução
MPS/CNPS no 1.269/2006.
Portanto, por meio dos resultados estatísticos decorrentes, as medidas
preventivas de acidente porventura adotadas individualmente pelo contribuinte
autuado e pelas empresas que atuam na sua subclasse da CNAE influenciam o seu
coeficiente do Fator Acidentário de Prevenção e, consequentemente, a sua
alíquota efetiva da contribuição para o GILRAT.
6 Autoenquadramento no anexo V do RPS
A legislação tributária estabelece que o enquadramento no anexo V do RPS deve
ser feito pela própria empresa, ficando obviamente sujeito a reenquadramento de
ofício pela Autoridade Tributária, caso seja constatado que a empresa o fez de
forma errada.
Assim estabelece o RPS:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
[...]
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
[negritei]
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 971/2009 assim determina:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
9
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
[...]
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras:
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições:
[...]
[negritei]
Portanto, compete à empresa realizar o seu autoenquadramento no anexo V do
RPS, determinando a sua atividade preponderante, com base nos critérios
detalhados na IN RFB no 971/2009, e aplicando a alíquota correspondente.
Na autuação sob análise, a Autoridade Tributária demonstrou que o
autoenquadramento feito pelo contribuinte autuado é compatível com o seu
objeto social e com as atividades ocupacionais dos seus trabalhadores. Diante de
tal constatação, acatou o autoenquadramento e lançou as contribuições
decorrentes da diferença entre a alíquota correspondente ao CNAE
preponderante e a alíquota aplicada pela empresa.
Resta evidente que não houve um reenquadramento de ofício, mas tão somente a
exigência da diferença de alíquota.
Como não há controvérsia na autuação em relação ao fato de haver sido
declarado em GFIP o autoenquadramento no CNAE 26.31-1/00 pela própria
empresa, a quem legalmente compete fazê-lo, então refuto o questionamento
sobre suposto equívoco da Autoridade Fiscal na definição da sua atividade
preponderante.
7 Erro material na GFIP
O contribuinte alegou a existência de erro material nas suas declarações
tributárias previdenciárias (GFIP), aduzindo que preencheu incorretamente o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
10
campo referente à identificação da atividade preponderante com a atividade
principal. Todavia, deixou de demonstrar e de sequer informar qual seria a
atividade preponderante correta.
Em matéria processual, o ônus da prova compete a quem alega. Na autuação, a
Autoridade Tributária utilizou o autoenquadramento declarado pela própria
empresa como base para constituir o crédito tributário equivalente à diferença da
alíquota correspondente, conforme definido no anexo V do RPS. O
autoenquadramento feito pelo contribuinte foi demonstrado na autuação e
reconhecido na impugnação. Todavia, o mesmo não ocorreu quanto à alegação
do contribuinte de que o autoenquadramento está errado.
Nos lançamentos, foram fornecidas ao contribuinte as informações necessárias
para que ele compreendesse os valores que lhe foram exigidos. No relatório fiscal,
foram descritos, de modo claro e preciso, os fatos que ensejaram o surgimento
das obrigações tributárias de recolhimento das contribuições, tendo sido
demonstrados os diversos fatos e aspectos apontados no relatório por meio de
planilhas, demonstrativos e outros documentos comprobatórios anexos, dentre as
quais constam a relação das declarações tributárias previdenciárias (GFIP válidas)
e o quadro discriminativo da quantidade de trabalhadores por estabelecimento,
ano e CBO.
Uma vez que o Fisco se desincumbiu do seu ônus probatório, juntando aos autos
documentos que comprovam a ocorrência dos fatos geradores, caberia à autuada
apresentar a prova das suas alegações. Esse ônus probatório do contribuinte se
mostra ainda mais nítido quando se percebe que as informações utilizadas para a
confecção do lançamento foram extraídas das suas próprias declarações
tributárias, referentes a um enquadramento que, conforme previsto na legislação,
deve ser feito pelo próprio contribuinte, não tendo sido reformado de ofício pela
Autoridade Tributária.
De acordo com o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a apresentação das
provas documentais deve ser feita no momento da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
11
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É possível a juntada posterior de documentos, desde que observado o disposto no
§5o do artigo citado, que assim dispõe:
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. Conforme visto acima, o Decreto no 70.235/1972
limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. A preclusão temporal para a
apresentação de provas foi ressalvada somente nas situações previstas nas alíneas
acima transcritas.
Uma vez que o erro material arguido não foi demonstrado, resta rejeitá-lo.
8 Rubricas com natureza indenizatória
O contribuinte argumentou genericamente que a base de cálculo deve ser
corrigida
porque
contém
parcelas
indenizatórias
da
remuneração
correspondentes a aviso prévio indenizado, afastamento para tratamento de
saúde e adicional constitucional de 1/3 das férias gozadas.
No entanto, deixou de demonstrar tal fato, dispôs teoricamente sobre a natureza
jurídica das diversas rubricas que mencionou e solicitou o cumprimento da
decisão judicial a seu favor nos autos do Mandado de Segurança no 5062535-
18.2016.4.04.7000/PR.
É inócua a mera alegação desprovida de provas de que rubricas de natureza
indenizatória integram a base de cálculo do lançamento. Mesmo que a discussão
jurídica teórica implicasse na concordância de que alguma das rubricas citadas
não integra, em tese, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal
conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa. Isso porque não há
nos autos a demonstração do liame entre as rubricas genericamente citadas pelo
impugnante e as bases de cálculo mensais discriminadas pela Autoridade
Tributária.
(...)
De fato, o contribuinte dispõe de decisão judicial recorrida e, portanto, não
transitada em julgado, nos seguintes termos:
Ante ao exposto:
[...]
b) julgo procedente o pedido formulado pelas demais impetrantes, concedendo a
segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente
sobre o terço constitucional sobre as férias gozadas e os quinze primeiros dias de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
12
auxílio-doença/auxílio-acidente, bem como o direito à compensação dos valores
indevidamente pagos nos últimos cinco anos, conforme pedido constante da
inicial, nos termos da fundamentação supra.
[negritei]
Enquanto tal decisão for mantida ou até que transite em julgado, as contribuições
incidentes sobre as rubricas objetos da decisão judicial (“terço constitucional
sobre as férias gozadas e os quinze primeiros dias de auxílio-doença/auxílio-
acidente”) não poderão ser exigidas (cobradas), mas deverão ser declaradas pela
empresa ou, não o sendo, deverão ser constituídas de ofício para prevenir a
decadência. Logo, mesmo que as bases de cálculo declaradas em GFIP no período
da autuação realmente contenham tais rubricas, a autuação não afronta a decisão
judicial.
O Manual da GFIP/SEFIP1 determina o seguinte:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE Caso o
empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve
elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
Caso o contribuinte tenha efetivamente cumprido a sua obrigação acessória de
declarar tais rubricas objetos da decisão judicial a seu favor, conforme prescreve a
legislação tributária, bastará demonstrar e discriminar os seus valores junto à
Delegacia da RFB da sua jurisdição para que a parcela correspondente seja
desmembrada do lançamento e tenha a sua exigibilidade suspensa.
Assim sendo, entendo serem descabidos os argumentos de que constam rubricas
de natureza indenizatória na base de cálculo da exigência fiscal e afronta a
decisão judicial.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de ilegalidade das alterações promovidas pelos Decretos n. 6.042/2007
e 6.957/2009 no anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999 e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.266 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723209/2017-69
13

Fl. 194
DF CARF MF
Original